Tribunal: TJES
Processo: 0007564-82.2016.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007564-82.2016.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAI PIONTKOSKI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007564-82.2016.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAI PIONTKOSKI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: REGINA MIRANDA RIBEIRO - ES26370

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu pelo homicídio qualificado. 2 – Recurso improvido.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007564-82.2016.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAI PIONTKOSKI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: REGINA MIRANDA RIBEIRO - ES26370

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defesa de
Raí Piontkoski
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, a qual o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, III, IV e VI, c/c §2°-A, I, c/c artigo 14, Inciso II, todos do Código Penal c/c artigo 1°, I da Lei n° 8.072/90.

Para melhor elucidar o caso em análise, dou o devido relevo a trechos da decisão de pronúncia combatida:

[...]Com efeito, a testemunha CLEICIANE DE JESUS SANTOS FELICIANO, ouvida em sede policial (fl. 13), informou que, no dia dos fatos, ao sair de casa, a vítima e o acusado
RAÍ PIONTKOSKI
permaneceram no imóvel, e que, ao retornar, encontrou a vítima caída ao chão, muito machucada, com sangue
“por todo lado, inclusive na parede”
, sendo que o réu não estava mais no local, tendo deixado uma camisa
“cheia de sangue para trás”
. A testemunha CLEICIANE DE JESUS SANTOS FELICIANO noticiou ainda que, após os fatos,
“o suspeito chegou a ligar para a Declarante dizendo que teria se arrependido”
.

Em
Juízo
(mídia à fl. 344), a testemunha CLEICIANE DE JESUS SANTOS FELICIANO
confirmou que, ao chegar em casa, encontrou a vítima desacordada e lesionada, e que o réu deixou a camisa dele no local
. Além disso, também confirmou que,
após os fatos, o réu lhe telefonou e disse que estava arrependido do que havia feito
.

Já a testemunha RENATA GOMES FERREIRA, ouvida às fls. 17/18,
relatou que o réu disse que mataria a vítima
.

Em
Juízo
(mídia à fl. 266), a testemunha RENATA GOMES FERREIRA confirmou o depoimento prestado na esfera policial.

De igual modo, a testemunha KISS EMANUELLE DE OLIVEIRA SOUSA, ouvida às fls. 21/22, informou que
o réu disse que mataria a vítima
.[...]

Por sua vez, a vítima MARIA ELIENE DE JESUS SANTOS, ouvida em
Juízo
(mídia à fl. 344), informou que
seu ex-companheiro RAÍ PIONTKOSKI, ora réu, colocou veneno em sua cachaça e suco, e que, após consumir, ficou dormente, quando então o acusado lhe agrediu, pegando seu cabelo e socando seu rosto
. Declarou ainda que,
em razão das agressões, permaneceu em coma, sente muita dor de cabeça, não enxerga bem do olho esquerdo e que alguns ossos do rosto estão quebrados
.

O acusado
RAÍ PIONTKOSKI
, em
Juízo
(mídia à fl. 278), declarou que
proferiu socos na vítima e que soube que esta ficou internada na UTI, em coma
.[...] Grifo nosso.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOSAS
, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Outrossim, segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Portanto, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Observa-se, dessa forma, que é uma a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrando a existência de justa causa do delito e de indícios suficientes da autoria, encontrada nos autos em desfavor do recorrente.

Feitas essas prévias considerações, a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesses termos, constato nos depoimentos das testemunhas e das ouvidas na esfera policial e em juízo, vejamos:

(...)Inquirido pela Autoridade a respeito dos fatos em apuração a respeito do BU respondeu que: conhece MARIA há um ano e meio anos; que, moram juntas; que, MARIA ELIENE E A FILHA estavam morando na rua; que, depois disso chamou MARIA para morar em sua casa; que, MARIA convivia bem com RAI; que, RAI disse que iria mata-la; que, nesse momento estava em casa quando KIZZ, MARIA E CLEISSIANE chegaram correndo dizendo que RAI queria mata-las; que, nesse momento a Policia Militar realizou a prisão; que, foram para a 16 ° Regional de Linhares; que, MARIA não quis representar contra RAI; que, RAI f i solto no outro KPcc 9& 1 PÍRITOSANTO dia; que, depois disso Continuaram juntos escondidos; que, nã que, estavam numa boa sem brigas; que, estavam brigando mais; no dia 01/01/2016 MARIA saiu com RAI; que, voltou para casa com a roupa suja de sangue e diversas lesões no rosto; que, MARIA lhe disse que foi espancada por RAI; que, minutos depois RAI voltou com uma faca para mata-la; que, depois disso foi ver os dois estavam com uma faca; que, RAI E MARIA lhe deram as faca; que, os Policiais foram lá, mas RAI fugiu pulando o muro; que, MARIA depois dos fatos MARIA se mudou para a cidade de Sooretama, no bairro Salvador; que, depois disso perdeu om contato com MARIA; que, KIZZ lhe contou que MARIA estava no Hospital; que, soube que MARIA estava muito machucada; que, soube que RAI espancou MARIA; que, foi visitar MARIA no hospital e viu que está em estado grave; que, RAI tem parente no Juncado em uma casa de Barro com vários pés de manga na Rua do Cemitério; que, MOSTRADA A FOTOGRAFIA DE RAI PIONTKOSKI a declarante informa que é a pessoa que ESPANCOU MARIA. Nada mais havendo, mandou a Autoridade que encerrasse o presente feito, que depois de lido e achado conforme, vai por todos assinados. Eu, Escrivão que o diqitei e assim” (RENATA GOMES FERRE IRA, testemunha – depoimento prestado à pp. 13 – Vol. 1, em sede policial). (Nosso grifo).

Importante ainda ressaltar relatório de diligência Policial – IP 070/2016 de fl. 25:

[...]Atendendo sua solicitação, saímos em diligencias com o firme propósito de localizar as pessoas de MARIA ELIENE DE JESUS SANTOS E RAI PIONTKOSKI. Fomos ao Hospital HGL em Linhares-Es após obtivermos a informação que MARIA, após ter sido agredida por RAI, estava internada em "estado grave" na UTI do referido hospital. Fomos ao local e confirmamos que realmente MARIA ESTÁ INTERNADA e conversamos com o Dr. Sandro Melio Ferreira que é responsável pela UTIL DO HGL. O médico da UTI disse que o estado de MARIA, hoje, está estável e que na próxima semana irá sair da UTI. Adiantou que MARIA sofreu diversas lesões na face e na cabeça. Como MARIA estava melhor conversamos com ela que nos disse que foi agredida com um pedaço de madeira e socos por RAÍ. Disse que se lembra das agressões e deseja que o mesmo seja preso. Fomos ao Juncado, principalmente na casa de familiares na Rua do cemitério no Juncado para localizar e conduzir RAI, mas não conseguimos localiza-lo. Parentes informam que depois dos fatos não sabem onde podemos encontra-lo.[...]

Complementarmente, não podemos de deixar de destacar, os termos da representação da prisão temporária do recorrente:

[...]Iniciadas as investigações, ouvimos a filha da Vítima, que nos informou o que teria encontrado no dia do crime, sua mãe inconsciente e totalmente inerte no chão, espancada por seu companheiro, disse que sua mãe começou um relacionamento com o suspeito a uns 03 meses; que esta pessoa teria muito ciúmes da Vítima; e finalmente que conversou com o suspeito, via telefone e este afirmou que teria sido ele a cometer o crime e que estaria arrependido e que queria voltar a conviver com ela; Informou ainda que a Vítima encontrava-se internada na UTI do HGL inconsciente até a data de 31 de Março de 2016.

Juntamos aos autos, outras ocorrências de violências entre o casal, demonstrando que não é a primeira vez que fatos dessa natureza aconteceram. Ouvimos as testemunhas de outros casos de violência, anteriores ao dia 19 de Março, onde ficou demonstrado o caráter violento do Indiciado e a sua intenção clara de assassinar a Vítima em outras oportunidades. As testemunhas reconheceram o autor do crime, por fotografias do banco de dados dos sistema de identificação. Os Policiais Civis estiveram no HGL e constataram a gravidade da situação, que a Vítima se encontrava ainda em estado muito grave, na UTI do referido Hospital, que teria sofrido diversas lesões na face e cabeça e entrevistada, disse que foi agredida com um pedaço de madeira e socos pelo Indiciado Tentamos localizar o Indiciado na região em que reside, porém infrutiferamente. Juntamos aos autos, fotografias da Vítima, hospitalizada no HGL, exames de tomografia e laudo médico expedido pelo profissional que a acompanha. Qualificamos e identificamos o suspeito, RAÍ PIONTKOSKI, porém como dito anteriormente não conseguimos localiza-lo para que seja ouvido; Preliminarmente os autos foram instaurados como um caso de lesão corporal grave, porém, depois de todas as informações prestadas pelas testemunhas, pelo estado grave em que a Vítima se encontra e ainda pelo histórico do casal,
com certeza, enquanto a agredia RAÍ tinha a intenção de matar e só não conseguiu seu intento por entender que a Vítima já estava morta, quando fugiu do local do crime.
[...].

Acerca da desclassificação para o delito de lesão corporal, como podemos verificar nas investigações realizadas, não há como este pedido prosperar, eis que as lesões foram graves e deixaram a vítima, inclusive, em coma.

Destarte, o magistrado fundamentou sua decisão da pronúncia de forma equilibrada. Ao me debruçar sobre os elementos probatórios acima demonstrados, há prova da materialidade e indícios de autoria, suficientes para o recorrente ser pronunciado, não sendo encontrado qualquer valoração que possa macular sua imparcialidade.

No caso em exame, deve a matéria ser submetida a julgamento pelo Plenário do Júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.